Tribunal: CARF
Processo: 14041.001428/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001428/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.330 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
DOMINIO CONSULTORIA E TECNOLOGIA RELACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previdenciárias, constitui violação à obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário por multa, ante o descumprimento de obrigação acessória (AIOA: n°
37.213.903-5), por infringência ao disposto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 33, §§ 2° e 3°,
combinado com os arts. 232 e 233 parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.04l8, de 06/05/1999.
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 21/23, a Recorrente deixou de exibir
documento relacionado às contribuições previdenciárias; sendo que devidamente intimada,
através dos Termos de Intimação Fiscal de fis. 10 a 18, não apresentou, em sua totalidade, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001428/2008-63
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001428/2008-63

documentação que deu suporte a diversos lançamentos contábeis, entre os quais a documentação
contábil que deu suporte aos lançamentos, indicada à fl. 24.
Confira-se a documentação não apresentada que amparou o lançamento (fl. 24):
(i)
Documentos relacionados a “manutenção de equipamentos”;
(ii)
Outras despesas administrativas
(iii)
Seguros gerais
(iv)
Honorários contábeis
(v)
Honorários advocatícios
(vi)
Despesas não dedutíveis
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa cabível, no valor de
R$ 12.548,77, conforme disposto na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, arts. 92 e 102 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, inc. II, alinea
“j” e art. 373. Valores atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF n°. 77, de 11/03/2008.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previdenciárias - CF L 38.
IMPUGNAÇÃO
Não basta apenas alegar; o contribuinte deve produzir prova, convincentemente, dos
fatos alegados e oferecer os elementos que juridicamente desconstituam o lançamento,
ao formular a impugnação ou o recurso.
Interposto o Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Que todos os documentos que lhe fora requerido, foram apresentados,
“tanto é que a Empresa sempre teve seus comprovantes em dia, que os
apresentou numerados de 01 ao 12, no anexo VII da Impugnação”,
conforme a relação que cita em seu recurso;
(ii)
foge ao principio da razoabilidade, sendo imoderada a aplicação da multa
no valor adotado, não havendo motivação para aplicação da multa no
patamar lançado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Compulsando o Auto de Infração e seu Relatório Fiscal, nota-se que a Recorrente
foi intimada a apresentar, dentre diversos documentos, os contratos relativos a seguros
contabilizados na conta 3.5.01.01.0018, e a documentação contábil a eles referentes, bem como
os lançamentos contábeis dos anexos 1 a 6 do TIAF. Com efeito, a Recorrente não os apresentou
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.330 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001428/2008-63

em sua totalidade, o que atrai a aplicação da multa, conforme disposto na Lei n°. 8.212, de
24.07.91, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, art. 283, inc. II, alinea “j” e art. 373. Valores atualizados pela Portaria
Interministerial MPS/MF n°. 77, de 11/03/2008.
Na lógica do acórdão recorrido:
É preciso observar que, de acordo com o art. 368 do CPC, não se pode admitir como
prova de um fato mera declaração da parte, seja ela escrita e assinada ou somente
assinada, exigindo, ao contrário, "do interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato" por outros elementos convincentes, como os contratos de prestação de serviço, as
notas fiscais emitidas. Portanto, prescinde de "eficácia probatória apenas os
recibos/boletos/extratos/anotações apresentados se não confirmados por outros
documentos que demonstrem o efetivo serviço prestado, in verbis:
"Art 368 - As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato. ”
Desse modo, os recibos/boletos/extratos/anotações apresentados de forma genérica às
fis. 364/405, se não acompanhados dos respectivos contratos de prestação de serviços,
ou de discriminativos fundamentados dos serviços efetuados, não podem ser
considerados como prova dos lançamentos elencados no anexo de fls. 24.
Quanto ao pedido de que a multa seja aplicada num patamar razoável, por força
do princípio da legalidade que se impõe o lançamento da multa materializada no Auto de
Infração, inexistindo margem para que se aplique a multa em patamar diverso. É dizer, de se
proferir entendimento diverso, a vista do suscitado princípio da legalidade.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, voto por negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital